Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703409-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA MOREIRA HANNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante requer o deferimento da gratuidade judiciária. Intimada a comprovar sua situação, colacionou os documentos de ID 69388382 e seguintes. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. Com efeito, verifica-se que a agravante qualificada como psicóloga autônoma, trouxe alguns recibos de pagamento de consultas clínicas, o que indica possuir atendimento privado, bem como receber 1 (um) benefício o valor no valor de 1.871,28 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos). Destaca-se que os recibos são aleatórios, não podendo atestar a limitação da renda percebida e que seus gastos são bem superiores à renda percebida. Ou seja, há nítida divergência de informações quanto à sua situação financeira, fato relevante para atestar a condição econômica da parte, o que, na hipótese, seria sanada com a apresentação do extrato do imposto de renda, documento de fácil acesso para a agravante. Acrescenta-se que a agravante mora em uma cidade de alto padrão (São Paulo), em bairro (Santana) e imóvel (apartamento) que não condizem com a declaração de vulnerabilidade, de modo que, somadas as circunstâncias fáticas já destacadas, conclui-se que sua situação econômico-financeira está muito acima da população pobre deste país, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária prevista na legislação. Adiciona-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor da agravante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitada nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Por fim, porém, não menos importante, registra-se que o Distrito Federal possui uma das menores custas judiciais do país, cujo preparo recursal do agravo de instrumento é cerca de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Nesse passo, INDEFIRO a gratuidade judiciária. Fica a agravante intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator